Tribunal: TJBA
Processo: 8017587-83.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017587-83.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MATEUS DA SILVA LUZ

Advogado(s)
:
PRISCILA DAYANE PITANGA DE MELO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB 02/2019. ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 75 DA PROVA OBJETIVA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO IBFC E DO GOVERNADOR DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO COM OS DEMAIS CANDIDATOS. PRELIMINARES REJEITADAS.
TESE VINCULANTE. IRDR Nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14)
.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de
S
egurança impetrado por
candidato ao concurso público SAEB 02/2019
, pleiteando
anulação das questões de nº 51
e nº 75 da prova objetiva e sua
consequente
reclassificação no certame
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três
questões em discussão:
preliminarmente,
(i)
analisar se o Governador do Estado e o IBFC
de
têm legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus;

(ii)
analisar se
há necessidade de litisconsórcio com os demais candidatos do concurso;
(iii) no mérito, analisar
se
devem ser anuladas as questões impugnadas, com a consequente reclassificação d
o impetrante

no certame e convocação para demais etapas, caso obtenha a pontuação necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O

Governador do
Estado da Bahia é a autoridade
competente para prover e extinguir cargos públicos,

afigurando-se
inequívoca
su
a legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação mandamental
.

4. Detém o IBFC legitimidade passiva, por constar expressamente do Edital do Certame sua corresponsabilidade para execução do Concurso Público em comento, estando a seu cargo eventual correção da nota do impetrante.

5.
N
ão merece prosperar
a preliminar de
litisconsórcio necessário
,
nos termos da jurisprudência do STJ, segundo a qual
“é dispensável a formação do litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, porquanto apenas possuem mera expectativa de direito à nomeação.”

6.
No mérito, a matéria em discussão é objeto de tese vinculante fixada por meio do julgamento, pela Seção Cível de Direito Público, de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema nº 14), segundo a qual a questão nº 75 deve ser anulada, por erro grosseiro; mantendo-se, contudo, a
s

questões
nº 51
, nº 63 e nº 70.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança parcialmente concedida.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
Constituição do Estado da Bahia, art. 105, XIII; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 9
o
; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema nº 14); STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 20530/PI,
Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 13.10.2011; STJ, AgInt no REsp n. 1.448.802/ES,
rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019; TJ-BA, Mandado de Segurança
nº
0024636-25.2017.8.05.0000,
Rel. Desa.
Marcia Borges Faria, Seção Cível de Direito Público, Publicado em: 17/10/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Mandado de Segurança n. 8017587-83.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
MATEUS DA SILVA LUZ
e como
impetrado o
DIRETOR DO
INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em
REJEITAR as preliminares
e
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .